Tribunal: STJ
Processo: 0027716-08.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 888004 - SP(2024/0027716-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON HYGINO LEMOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TEMA N. 712 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA
LEI N. 11.343/2006
QUANTIDADE DA DROGA EM UMA ÚNICA FASE. DISTINGUISHING.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A Vice-Presidência deste Superior Tribunal encaminhou os autos para
juízo de retratação por aparente dissonância entre o acórdão impugnado e
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 712, ao
fundamento de que, ao conceder a ordem de
, o acórdão
habeas corpus
teria desconsiderado a possibilidade de valorar a quantidade e a variedade
de drogas apreendidas em apenas uma das fases do cálculo da pena,
vedado o
.
bis in idem
2. O
do Tema n. 712 (ARE n. 666.334) discute a possibilidade
leading case
de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida na
primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, ou na terceira fase,
para modular a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, com a tese de que tais circunstâncias devem ser
Lei n. 11.343/2006
consideradas apenas em uma fase da dosimetria.
3. No caso concreto, não se trata da modulação da fração da causa de
diminuição, mas da própria aplicação da benesse do
§ 4o, da
art. 33,
. O acórdão afastou a minorante exclusivamente com
Lei n. 11.343/2006
base na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos,
valoração isolada insuficiente para negar a benesse.
4. Configura-se
em relação ao Tema n. 712, que versa sobre
distinguishing
vedação ao
na modulação da fração, ao passo que, aqui,
bis in idem
discute-se o afastamento da própria causa de diminuição.
5. A decisão da Sexta Turma que concedeu a ordem para aplicar a causa
de diminuição do tráfico privilegiado está em sintonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça: a quantidade e a natureza da droga
Documento eletrônico VDA56476246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 02283d42-f48c-48c1-b61f-010454e2ff5a

apreendida, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para afastar a
minorante do tráfico privilegiado (AgRg no HC n.
Sexta
1.023.998/SP,
Turma, DJEN de
AgRg no
, Quinta Turma,
20/2/2026;
REsp n. 2.178.139/RS
DJEN de
.
22/9/2025)
6. Mantém-se o acórdão, pois o Tema n. 712 trata da possibilidade de
valoração na terceira fase para fins de modulação da fração, enquanto, no
caso, debate-se o afastamento da causa de diminuição com base isolada
na quantidade e na variedade de drogas.
7. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
n.
Habeas Corpus
que concedeu a ordem.
888.004/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, em juízo de retratação, por unanimidade,
ratificar o voto e conceder o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 02283d42-f48c-48c1-b61f-010454e2ff5a

HABEAS CORPUS No 888004 - SP(2024/0027716-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON HYGINO LEMOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TEMA N. 712 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA
LEI N. 11.343/2006
QUANTIDADE DA DROGA EM UMA ÚNICA FASE. DISTINGUISHING.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A Vice-Presidência deste Superior Tribunal encaminhou os autos para
juízo de retratação por aparente dissonância entre o acórdão impugnado e
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 712, ao
fundamento de que, ao conceder a ordem de
, o acórdão
habeas corpus
teria desconsiderado a possibilidade de valorar a quantidade e a variedade
de drogas apreendidas em apenas uma das fases do cálculo da pena,
vedado o
.
bis in idem
2. O
do Tema n. 712 (ARE n. 666.334) discute a possibilidade
leading case
de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida na
primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, ou na terceira fase,
para modular a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, com a tese de que tais circunstâncias devem ser
Lei n. 11.343/2006
consideradas apenas em uma fase da dosimetria.
3. No caso concreto, não se trata da modulação da fração da causa de
diminuição, mas da própria aplicação da benesse do
§ 4o, da
art. 33,
. O acórdão afastou a minorante exclusivamente com
Lei n. 11.343/2006
base na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos,
valoração isolada insuficiente para negar a benesse.
4. Configura-se
em relação ao Tema n. 712, que versa sobre
distinguishing
vedação ao
na modulação da fração, ao passo que, aqui,
bis in idem
discute-se o afastamento da própria causa de diminuição.
5. A decisão da Sexta Turma que concedeu a ordem para aplicar a causa
de diminuição do tráfico privilegiado está em sintonia com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA56476245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 6430ac5d-1ea2-48a9-a6d9-46a4ac958e49

do Superior Tribunal de Justiça: a quantidade e a natureza da droga
apreendida, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para afastar a
minorante do tráfico privilegiado (AgRg no HC n.
Sexta
1.023.998/SP,
Turma, DJEN de
AgRg no
, Quinta Turma,
20/2/2026;
REsp n. 2.178.139/RS
DJEN de
.
22/9/2025)
6. Mantém-se o acórdão, pois o Tema n. 712 trata da possibilidade de
valoração na terceira fase para fins de modulação da fração, enquanto, no
caso, debate-se o afastamento da causa de diminuição com base isolada
na quantidade e na variedade de drogas.
7. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
n.
Habeas Corpus
que concedeu a ordem.
888.004/SP
RELATÓRIO
Os presentes autos tratam da aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado.
Em sessão virtual de
a 1o/

25/6/2025
7/2025, a Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu a ordem para: a) reconhecer o tráfico
privilegiado; b) redimensionar a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, e 291 dias-
multa, com regime inicial semiaberto; e c) assentar que a quantidade de entorpecentes,
por si só, não é suficiente para afastar a causa de diminuição.
Eis a ementa do acórdão concessivo (fl. 112):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE
REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. MINORANTE (ART.
33, § 4o, DA
). AFASTAMENTO COM FUNDAMENTO APENAS
LEI N. 11.343/2006
NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE (548 G DE COCAÍNA E 1.887 G DE
MACONHA). IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE E FALTA DE INDICAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
DENOTAM
A
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
Ordem concedida.
Contra o referido acórdão o Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs recurso extraordinário (fls.
).
122/148
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
).
187/198
O recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido pela Vice-Presidência
(fls.
), interposto agravo em recurso extraordinário, subiu ao Supremo Tribunal
201/205
Federal e foi posteriormente devolvido para aplicação do Tema n. 712 (fls.
).
254/255
Documento eletrônico VDA56476245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 6430ac5d-1ea2-48a9-a6d9-46a4ac958e49

Ao realizar tal análise, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-
Presidente desta Corte, verificou aparente dissonância entre o acórdão impugnado e a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 712, determinando o
encaminhamento dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, nos
termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório.
VOTO
Os autos retornaram para juízo de retratação, por entender a Vice-
Presidência deste Superior Tribunal que o acórdão impugnado se encontra em
aparente dissonância com o entendimento fixado no Tema n. 712 pela Suprema Corte,
pois esta Corte, ao conceder a ordem de
desconsiderou a
habeas corpus,
possibilidade de se valorar quantidade e variedade de drogas apreendidas apenas em
uma das fases do cálculo da pena, vedado o bis in idem.
De início, observo que, no julgamento do ARE n. 666.334 pelo Supremo a
questão discutida dizia respeito à possibilidade de se considerar a quantidade e a
qualidade da droga apreendida tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006
(fl. 4 do acórdão – grifo nosso).
Por sua vez, o Tema 712 do STF, cujo
foi o ARE n. 666.334,
leading case
apresentou a seguinte descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do
o, XLVI, da Constituição federal, a possibilidade, em caso de condenação pelo
art. 5
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, de valoração da quantidade e da qualidade da
droga apreendida, tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância
judicial desfavorável, quanto na terceira fase, para modular a aplicação da causa
(grifo

especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006
nosso) e, como tese: As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga
apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo
da pena.
Observa-se que o tema e o precedente citados admitem a valoração da
natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira ou na terceira fase da
dosimetria, para ajustar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
devendo, porém, ser considerados em apenas uma fase.
Documento eletrônico VDA56476245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 6430ac5d-1ea2-48a9-a6d9-46a4ac958e49

Todavia, o caso concreto não versa sobre a modulação da fração
decorrente do reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
,
Lei n. 11.343/2006 mas, sim, sobre a própria aplicação dessa benesse.
Conforme o acórdão (fls.
), a causa de diminuição foi afastada
112/115
porque a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos foram utilizadas, de
forma isolada, para negar a benesse.
Assim, como esses elementos não foram empregados para modular a
fração, mas para suprimir a causa de diminuição, verifica-se
em
distinguishing
relação aos precedentes citados.
Por outro lado, vê-se que a decisão de fls.
está em perfeita sintonia
111/115
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer que
a quantidade e a natureza da droga apreendida não são, por si só, fundamentos
idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
consolidado desta Corte
1.023.998/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
20/2/2026)
No mesmo sentido: AgRg no
, relator Ministro Messod
REsp n. 2.178.139/RS
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
22/9/2025.
Portanto, o acórdão não deve ser reconsiderado, pois a leitura dos autos
revela que o tema indicado possibilita a modulação da fração da causa de diminuição,
enquanto, no caso concreto, discute-se o afastamento da própria causa de diminuição.
Logo, impõe-se a ratificação da tese firmada, uma vez que seus
fundamentos não contrariam os firmados pelo Supremo Tribunal Federal e por
este Superior Tribunal a respeito da questão.
Em face do exposto,
o voto e a tese firmada no julgamento do
ratifico
n.
que concedia a ordem impetrada para reconhecer a
Habeas Corpus
888.004/SP
minorante prevista no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56476245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 6430ac5d-1ea2-48a9-a6d9-46a4ac958e49

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0027716-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 888.004 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004120720188260621
PAUTA: 01/07/2025
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON HYGINO LEMOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, em juízo de retratação, por unanimidade, ratificou o voto e
concedeu o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224515525441<40=023@
2024/0027716-5 - HC 888004
Documento eletrônico VDA56458062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:38
Código de Controle do Documento: E5BD14CC-1583-4431-9E2D-C78EB662F0B7